Tribunal: TJDFT
Processo: 0014252-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014252-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 41733483), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF não se manifestou (ID: 44985516). Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, o acórdão de ID: 15265766 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 41733482. Determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 5 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador